Tribunal: TJDFT
Processo: 0711673-44.2023.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INICIAL. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTO. PEDIDO REPUTADO INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO ESPECIAL AO QUAL SUJEITA A AÇÃO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN/DF E À SECRETARIA DE FAZENDA DISTRITAL. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE SUPRESSÃO DO PEDIDO. INTIMAÇÃO. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO DO PEDIDO. PROVIMENTO EXTINTIVO. VÍCIO PROCEDIMENTAL. INEXISTÊNCIA. PETIÇÃO INICIAL TECNICAMENTE ADEQUADA E APARELHADA COM OS DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS AO DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (CPC, ARTS 319 E 320; DECRETO-LEI No 911/69, ARTS. 2o E 3o). VÍCIO INEXISTENTE. PEDIDO REPUTADO DESCONFORME. SOLUÇÃO. REJEIÇÃO, NÃO INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Conquanto cediço que ao juiz, como condutor do processo, assista o poder de, deparando-se com vícios que enodoam a inicial e obstam o regular desenrolar da relação processual ou, ainda, que não está devidamente aparelhada com os documentos indispensáveis, assim reputados aqueles sem os quais a relação processual não pode sequer ser deflagrada, e não os documentos volvidos a aparelhar o direito invocado, determinar que seja saneada, e, não atendida a determinação, indeferir a peça de ingresso e colocar termo à ação, os vícios passíveis de legitimarem essa resolução terminativa devem subsistir e encerrarem óbices ao aperfeiçoamento e desenvolvimento válido e regular da relação procedimental (CPC, arts. 319, 320, 321, 330, IV, e 485, I).
2. Consoante o pontuado pelo legislador especial, a pretensão formulada em ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária deve vir aparelhada com o contrato do qual emerge a garantia fiduciária de forma a ser apreendida sua consumação e o seu objeto e a comprovação de que o obrigado fiduciário fora formal e eficazmente constituído em mora no molde exigido, pois no âmbito subjetivo dos litigantes o simples aperfeiçoamento do contrato é suficiente para irradiar seus efeitos e conferir eficácia à garantia fiduciária (Decreto-lei no 911/69, art. 2o).
3. Apurado que a mora do devedor fiduciário fora eficazmente comprovada e a ação regularmente aparelhada via de petição que guarda adequada causa de pedir e pedido decorrente logicamente da fundamentação invocada como sustentação do postulado, suprindo os pressupostos expressamente indicados pela lei de regência e genericamente pelo estatuto processual, a eventual inserção no postulado de pedido reputado não compatível com o procedimento ao qual está sujeita enseja, se o caso, sua rejeição, não a determinação de emenda da inicial de forma a ser dela decotado e, na sequência, a extinção da ação sob a ótica da inaptidão técnica da peça inicial, porquanto ausente vício apto a legitimar essa resolução (CPC, arts. 319 e 320; Decreto-lei n. 911/69, arts. 2o e 3o).
4. A extinção pura e simples do processo com o objetivo de se alcançar o estabelecido em metas de redução de acervo processual, independentemente do estágio em que se encontra, de ter ou não alcançado seu desiderato e sem a qualificação das situações pontuais que legitimam resolução terminativa, frustra não só sua vocação, que é a solução dos conflitos mediante a fórmula estabelecida, mas o próprio direito subjetivo de ação que é assegurado indistintamente a todos como direito e garantia fundamental.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.